Tribunal: TJPA
Processo: 0824660-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824660-82.2024.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO HERIK DOS ANJOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do CP e 3 meses de detenção pelo delito previsto no art. 307 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de absolvição, formulado de maneira genérica, deve ser conhecido; e (ii) estabelecer se a sentença incorreu em ilegalidade ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido absolutório não é conhecido quando formulado de maneira genérica, sem impugnar fundamentos específicos da sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade, que assegura o contraditório e limita o efeito devolutivo da apelação.

4. A culpabilidade pode ser negativada quando o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassa o previsto no tipo penal, como ocorre em casos de premeditação, aspecto que justifica a exasperação da pena-base.

5. As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente quando demonstrada a restrição da liberdade da vítima por período significativo durante a execução do crime de roubo, fundamentação reputada idônea pela jurisprudência do STJ.

6. É pacífico que majorantes excedentes do crime de roubo podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que não cumuladas novamente na terceira fase, o que se observou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O pedido de absolvição não é conhecido quando formulado de maneira genérica, em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A moduladora da culpabilidade pode ser validamente negativada em face da premeditação, por revelar maior grau de reprovabilidade da conduta e a restrição da liberdade da vítima constitui fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias do crime. 3. Majorantes excedentes no crime de roubo podem ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que não cumuladas novamente na terceira fase”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V; 307; 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 985.435/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 883.078/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.768.979/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.04.2025; TJPA, ApCrim nº 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 24.10.2023; TJSP, ApCrim nº 0003544-40.2023.8.26.0050, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriano Herik dos Anjos de Oliveira apela de sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do CP e 3 meses de detenção pelo delito previsto no art. 307 do mesmo diploma legal (ID 27995669).

O apelante postula pela absolvição, mediante o reexame de toda a matéria que redundou em sua condenação. Subsidiariamente, requer a neutralização das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, porquanto supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea (ID 27995694).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27995697), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29795113).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Neste particular, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente pela absolvição do apelante, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida, cingindo-se a irresignação aos seguintes termos:

“Tendo em vista a ampla devolutibilidade da apelação defensiva no processo criminal, como consequência direta da ampla defesa, o que permite a reanálise pelo Tribunal de toda a matéria que redundou na condenação, requer-se a que essa egrégia Turma faça reanálise em duplo grau de jurisdição de toda a prova produzida e do julgado condenatório [...]

O apelante requer ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará o conhecimento do recurso de apelação, fazendo reanálise em duplo grau de jurisdição de toda a prova produzida e do julgado condenatório, conforme demonstrado pelo réu ao manifestar seu interesse de recorrer, reformando a sentença no que couber” (ID 27995694).

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2060531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022).

Destarte, o recurso não deve ser conhecido sob tal ângulo, pois foi desenvolvida argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24/10/2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17/05/2024).

Em complemento, destaco que o fato de o recorrente ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a necessidade de impugnação específica aos termos da sentença, à luz do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que se admita a aplicação subsidiária das normas processuais civis ao processo penal, por força do art. 3º do Código de Processo Penal, é certo que a prerrogativa conferida por tal dispositivo é restrita à fase de resposta à acusação (contestação no processo civil), e não se estende ao âmbito recursal.

Com efeito, o parágrafo único do art. 341 do CPC permite, excepcionalmente, que a parte ré assistida por defensor público, advogado dativo ou curador especial possa apresentar negativa geral dos fatos, afastando-se, nessa etapa processual, o dever de impugnação específica. Trata-se de medida voltada à atuação em contexto de vulnerabilidade, notadamente no início da relação processual.

Contudo, referida prerrogativa não se estende à fase recursal. O recurso é ato processual voluntário e técnico, que demanda a observância ao princípio da dialeticidade, exigindo da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão judicial que se pretende reformar. Nessa etapa, a insurgência deve ser clara e devidamente fundamentada, de modo a permitir ao Tribunal o exame das teses efetivamente deduzidas.

A ausência de impugnação específica importa em vício formal que compromete a regularidade do recurso, inviabilizando seu conhecimento. Assim é, pois apenas as matérias impugnadas serão objeto de análise pelo órgão julgador, não se admitindo interpretação extensiva do art. 341, parágrafo único, do CPC a ponto de desobrigar a parte do dever de infirmar, com precisão, os fundamentos da decisão combatida.

Portanto, a incidência do art. 341, parágrafo único, do CPC, fora de sua finalidade e contexto, não tem o condão de suprir a ausência de impugnação específica em sede recursal, o que compromete a regularidade formal do apelo interposto.

Por outro lado, as demais teses não conduzem ao provimento do recurso.

Sob tal ângulo, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando fundamentação inidônea quanto à valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e as circunstâncias do crime, negativadas nos seguintes termos:

“Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em conjunto para os dois crimes.

a) Culpabilidade: exacerbada para o crime de roubo, uma vez que os agentes simularam uma corrida de aplicativo para atrair a vítima e colocá-la na situação propícia para ser abordada e rendida. O ofendido foi exposto durante o seu trabalho, demonstrando premeditação e organização para a prática delitiva. É neutra para o crime de falsa identidade;

b) Antecedentes (ID 140751619): o réu é primário;

c) Conduta social e Personalidade: não há elementos que a desabonem para uma avaliação correta;

d) Motivos: próprios do tipo penal, visando a obtenção de lucro fácil para o crime de roubo e se furtar da justiça para crime de falsa identidade;

e) Circunstâncias: são gravosas para o crime de roubo, que foi cometido mediante duas majorantes – concurso e restrição da liberdade. A primeira será usada para agravar a pena no terceiro momento da dosimetria da pena, ao passo que esta será avaliada como circunstância judicial desfavorável, sem que isso implique em dupla imputação. São próprias do tipo para o crime de falsa identidade;

f) Consequências: não extrapolaram o resultado típico;

g) Comportamento da vítima: no crime de roubo em nada contribuiu para o crime. No crime de falsa identidade, é inaplicável;

h) Situação econômica do réu: não foi apurada, mas presume-se não ser boa, vez que está patrocinado pela Defensoria Pública;

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, sendo duas desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), pelo que reduzo a pena anterior em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II CP), aumento a pena em 1/3 (um terço), conforme fundamentação supra, resultando o cálculo em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) DM, tornando-a definitiva para este crime”. (ID 27995672).

Ao cotejar a motivação supra com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a negativação das duas vetoriais foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Com relação à
culpabilidade
, vetorial afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado, tenho que o desvalor reconhecido na sentença não merece reparo, na medida em que a “premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 985.435/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025).

No tocante às
circunstâncias do crime
, verifico que o juízo sentenciante, “justificou adequadamente a exasperação da pena, considerando as circunstâncias concretas do crime”, notadamente “a restrição de liberdade das vítimas, constituindo fundamentação idônea” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.768.979/AL
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.04.2025), máxime considerando que o ofendido permaneceu com a liberdade restringida por significativo período durante a execução do delito.

Ademais, clarifico ser “pacífico na jurisprudência do STJ que majorantes excedentes do crime de roubo podem ser usadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que não sejam aplicadas novamente na terceira fase” (STJ,
AgRg no HC n. 883.078/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024), como se deu na espécie.

Destarte, não se verifica qualquer vício que comprometa a higidez da dosimetria penal levada a efeito na sentença objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida a reprimenda imposta ao recorrente.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025